Tribunal: TJMT
Processo: 1027727-27.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027727-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO FARIAS - CPF: 229.643.471-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO BENEDITO FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Salienta-se que “
o Requerido apresentou suposto extrato de contrato, sem serventia nenhuma. Ínclitos, o que se revela é que esse contrato de empréstimo consignado não deve possuir margens de erros, quando se tem é evidente que exista fraude, é o caso dos autos, o que tem ocorrido na verdade são agentes maliciosos que visitam as casas dos aposentados nas aldeias alegam que estão fazendo cadastro da previdência social, tiram cópias dos documentos pessoais e ao final pedem para os aposentados assinar tal cadastro, mas que na VERDADE SÃO OS CONTRATOS FRAUDULENTOS que nunca mais se encerram, ou seja, após o término de um automaticamente se inicia outro empréstimo sucessivamente, sem dizer que a vítima não recebe nenhum valor
” (sic).

Afirma que ausentes os pressupostos contratuais exigidos para a validade da contratação, posto que sequer demonstrado que o autor recebeu os valores.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, fixando indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condena-lo ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 93871979)

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 93871981.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita [Id. 94036487].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, infere-se dos autos que
ANTONIO BENEDITO FARIAS
ajuizou A
ção Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do
BANCO SAFRA S/A
, alegando que sofreu 03 (três) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) cada,
referente ao contrato nº
000007648835,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

O autor/apelante continua narrando que jamais contratou com o banco promovido, razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante defende que a r. sentença não merece subsistir, sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos não possui sua assinatura, além de tratar-se de mera tela unilateral sem força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Assevera, ainda, que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade, sobretudo por inexistir comprovação de transferência de valores com a assinatura do apelante e, por consequência, considera que são ilegais os descontos efetuados no seu benefício, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor-apelante (Id. 93871970), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 229.643.471-15,
agência nº. 6140, conta nº. 658804, banco 104). Além disso, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário n. 7648835
” (Id. 93871969), além de ser munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamento do benefício previdenciário do autor, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como o apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Assim, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se, pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021